Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-32.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos honorários sucumbenciais observa a duas regras, normalmente taxadas pela doutrina de princípios: sucumbência e causalidade. Segundo a sucumbência, havendo resistência à pretensão exercida, a parte que restou vencida deve pagar honorários em favor do advogado da parte adversa. De seu turno, pela causalidade, na ausência de resistência, a parte que deu causa à instauração do processo paga os honorários devidos ao patrono do adversário.
2. Entende-se como princípio da causalidade a figura em que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Nessa esteira, em caso de indeferimento petição inicial ou de extinção do processo, sem resolução de mérito, já tendo sido triangularizada a relação processual, com a integração do réu, devidamente representado por advogado, o autor deve pagar honorários a este. Precedentes do STJ.
3. Este TJDFT já pacificou entendimento de que reconhecida a prescrição, atribuir os efeitos da sucumbência ao devedor seria o equivalente a indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. Inclusive, é a hipótese de se reverter os honorários em favor daquele que não deu causa ao surgimento do litígio. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.